Tribunal: TCU
Processo: 002.321/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Estado de Roraima, e que tinha por objeto implantar sistemas de videomonitoramento urbano nos municípios fronteiriços de Bonfim, Caracaraí, Pacaraima e Rorainópolis, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança do munícipe beneficiado pelo novo sistema, dentro da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - Enafron .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00377/2013, registro Siafi 793121; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Roraima; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do espólio do Sr. Luiz Eduardo Silva de Castilho (CPF XXX.286.702-XX), falecido; 9.3. acolher as alegações de defesa dos responsáveis João Batista Campelo (CPF XXX.791.241-XX); 9.4. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, as contas dos responsáveis João Batista Campelo e Luiz Eduardo Silva de Castilho, falecido, dando-lhes quitação plena; 9.5. notificar os responsáveis da presente decisão; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Segurança Pública de Roraima e à Secretaria Nacional de Segurança Pública.